Tribunal: TJMT
Processo: 1026167-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1026167-62.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO EM PLENÁRIO PELO 2 o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À DUPLA CONDENAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial em embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
se o PROCON possui competência para aplicar multas administrativas em casos de infração à legislação consumerista, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e
(
ii
)
se os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma cumulativa em favor da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.Aanálise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

4. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

5.Verificada a observância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser mantidos o montante fixado pelo PROCON.

6.É vedada a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

Recursos não providos.

Tese de julgamento
: “1. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há que falar em redução domontantefixado; 2. Incabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial”.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 56, I e 57.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855154/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j.13.02.2015; TJMT, N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2024; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Banco BMG S/A contra sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que julgou improcedente a pretensão do Banco BMG S/A em face do Estado de Mato Grosso. Sem custas pois previamente recolhidas, sem honorários eis que já incluídos na CDA através do FUNJUS.

Nas razões, o apelante Estado de Mato Grosso sustenta que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais, vez que a obrigatoriedade de recolhimento decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, logo não procede a sentença do Juízo em afastar a fixação dos honorários sucumbenciais. Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de modo a fixar os honorários sucumbenciais suprimidos pelo juízo singular, acrescidos da majoração devida em sede recursal.

Houve contrarrazões.

Já nas razões do apelante Banco BMG S/A, sustentou que o Exequente, ora embargado, não juntou cópia do processo administrativo do PROCON que teria originado a multa objeto da execução fiscal, dificultando e prejudicando a defesa por meio dos Embargos à Execução Fiscal, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de motivação do ato administrativo, vez que não demonstrado o fato gerador da multa na certidão de dívida ativa; além de demonstrar que o PROCON não tem legitimidade para impor penalidade administrativa em virtude do suposto descumprimento; o excesso damulta (R$ 21.200,00), ante a falta de razoabilidade e proporcionalidade em relação aos fatos. Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando-se a multa imposta ou a sua redução, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os apelos.

Analiso, inicialmente, o recurso interposto por Banco BMG S/A, ora
2o apelante
.

Em suas razões recursais o 2o apelante aponta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de motivação do ato administrativo, ao argumento de que na CDA não há informações sobre o motivo plausível e legal para aplicação de multa; incompetência do PROCON para aplicação de multa; não ocorrência da prática abusiva e confiscatória da multa; excesso do valor da multa, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, extrai-se que foi formalizada uma reclamação em 30/10/2013, onde relata falha na prestação de serviços (cartão de crédito), onde o Banco apresentou defesa, com consequente decisão administrativa no 0113-013.408-7 que resultou na aplicação de multa no valor de
R$ 21.200,00
; em sede de recurso administrativo, houve a manutenção da sanção administrativa, no valor de R$ 21.200,00; a qual foi inscrita em dívida ativa, CDA 2022289216, com subsequente cobrança executiva (R$ 41.008,90).

De início, consigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como uma
“faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

No caso, a questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa por violação de Lei protetiva do consumidor, já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento no art. 544 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim do: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRIMEIRA APELAÇÃO – PROCON – MULTA – AUSÊNCIA DE CADEIRAS DE RODAS PARA DEFICIENTE FÍSICOS E IDOSOS – INFRAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTAUDAL N. 11.666/94 – APLICAÇÃO DA MULTA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NORMAS REGULAMENTADORAS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEI INSTITUIDORA – APLICABILIDADE PLENA E CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – PRIMEIRA APELAÇÃO NEGADA – SEGUNDA APELAÇÃO
INOVAÇÃO RECURSAL –DESCABIMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO VALOR APLICADO – IMPOSSIBLIDADE – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 23, II e 24, XIV, da CF/88, compete aos Estados legislar acerca da defesa e proteção do idoso e das pessoas portadoras de deficiência, inclusive no que concerne ao consumo de serviços bancários. 2 – Constitucionalidade e aplicabilidade plena da Lei Estadual 11.666/1994, que determina a disponibilização de cadeiras de rodas aos deficientes físicos e idosos, para a facilitação do acesso aos edifícios públicos e estabelecimentos comerciais. 3. Malgrado se reconheça a competência do PROCON estadual para a fiscalização da qualidade do atendimento prestado pelo banco ao seu cliente consumidor, quer correntistas, quer o público em geral, coibindo as práticas abusivas, na forma do art. 39, VIII, do CDC, as sanções estabelecidas no art. 56, com os critérios do art. 57 do mesmo código, e Decreto 2.181/97, com a respectiva instrução normativa estadual, somente podem ser aplicadas em relação às infrações previstas na legislação consumerista. 4. Em se tratando de infração prevista em lei estadual específica, mister se faz a aplicação da sanção nela prevista, já que a lei estadual, editada dentro da esfera de competência legislativa do Estado, tem plena aplicabilidade. 5 – A arguição de questão de direito não alegada na inicial, nem discutida no processo, configura incabível inovação recursal. 6 – A impugnação genérica do réu, dos cálculos da dívida, sem a apresentação dos valores que consideram corretos, não aproveita ao devedor. 7 – Primeira e segunda apelações desprovidas.” Nas razões de apelo extremo, alega violação ao artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece provimento. A multa administrativa quando sub judice a
controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Concluir de modo diverso demandaria a análise do Código de Defesa do Consumidor e Lei Estadual n. 11.666/1994. Nesse sentido, ARE 732.215, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/03/2013, assim ementado: “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5o, INC. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
Ex
positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1o, do RISTF.” (STF - RE: 855154 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/02/2015, Data de Publicação: DJe-030 DIVULG 12/02/2015 PUBLIC 13/02/2015).

Outrossim, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o município é competente para legislar sobre os estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras sediadas no município, por se tratar de matéria de interesse local, enquadrando-se na hipótese prevista pelo Art.
30
,
I
, da
Constituição Federal
.

Em relação a processo administrativo, que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em todas as fases do procedimento, inexistindo a suposta violação ao devido processo legal.

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Sobre o tema, vale ressaltar a sempre precisa lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 16a edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003), que assevera: “O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade, e agora, pela Constituição, também sob o aspecto da moralidade (art. 50, inciso LXXIII, e 37)”.

Com relação ao valor da multa administrativa condiciona-se à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada.

A aplicação da multa está expressamente prevista nos artigos 56, inciso I, e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a graduação da sanção de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não podendo ser inferior a duzentas vezes o valor da UFIR, nem superior a três milhões de vezes o referido índice.

Confira-se:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do
fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Decreto 2.181/97:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática
infrativa
e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Nesse contexto, forçoso concluir que o valor da penalidade administrativa deve levar em consideração os seguintes critérios: i) gravidade da infração;
ii
) vantagem auferida pelo fornecedor e
iii
) condição econômica do fornecedor.

Nesse passo, dos documentos colacionados ao processo eletrônico verifica-se que se trata de infração que
pertine
a falha de prestação do serviço (cartão de crédito).

Dessa forma, do cotejo dos elementos, verifica-se que, por se tratar de penalidade aplicada em um único dia, e por não haver ganho pecuniário para instituição financeira, tenho por bem reduzi-la para o valor de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), montante esse que atende a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dessa forma, deve o recurso da instituição bancária merecer parcial provimento para que a multa aplicada seja reduzida para
R$ 10.600,00 (dez mil, seiscentos reais)
.

Passa-se ao exame do recurso apresentado pelo
1o apelante
, Estado de Mato Grosso.

O objeto recursal gravita unicamente a respeito dos honorários advocatícios de sucumbência, oportunidade em que o Apelante defende que são devidos pelo Apelado, tendo em vista que ele provocou o ajuizamento da ação e restou vencido e, que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais.

Em derradeiro arremate, tem-se que, em relação aos honorários de sucumbência recursal, dispõe o art. 85, § 11o, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Vale frisar, todavia, que há pertinência do arbitramento dos honorários de sucumbência recursal quando mantida a sentença, negando-se provimento ao recurso interposto ou quando inadmitido o recurso. Por outro lado, provido o recurso e reformada a sentença, inverte-se apenas a sucumbência, de modo que a parte outrora sucumbente (devedor dos honorários) passa a ser a vencedora (credor da verba honorária).

No caso versado, em razão da improcedência do pedido inicial, o magistrado de origem não condenou em honorários, ao argumento de que já incluídos na CDA através do FUNJUS.

No que concerne à sucumbência da parte Embargante, entendo que a sentença merece reparo. É que a fixação dos honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência. E, em razão disso, aquele que perder a causa tem o dever de pagar as custas e os honorários de advogado (art. 85, CPC/15).

Ora, incontroverso que houve o aperfeiçoamento da triangulação processual, bem como ante o Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, visto que o valor inserido na CDA a título de FUNJUS, esse não se confunde com os honorários por ocasião do ajuizamento da demanda em questão - Embargos à Execução Fiscal.

Assim sendo, condeno o Banco/Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, o quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por sua vez, cotejando a pretensão deduzida na inicial e o parcial reconhecimento do direito do Banco/Embargante, conclui-se ter havido vitória do Embargante no percentual de 50% (cinquenta por cento) e, lado outro,
ter se sagrado exitosa o Estado/Embargado nos restantes 50% (cinquenta por cento), notadamente por não se desconsiderar que embora reconhecido o direito à redução do valor da multa, certo é que o pleito quanto a anulação do ato administrativo foi afastado, o que fulmina parte do pedido.

Feitos tais apontamentos, fica fácil concluir que a divisão dos ônus sucumbenciais deve se dar no importe de 50% (cinquenta por cento) em favor da parte Embargante/Autora e 50% (cinquenta por cento) para o Embargado/Réu, correspondendo efetivamente ao "quantum" da vitória/derrota dos litigantes.

Portanto, resta caracterizada a sucumbência recíproca, a justificar a distribuição dos ônus correspondentes de forma proporcional entre os litigantes.

Convém enfatizar, em situações em que há a derrota parcial de cada litigante, o CPC/15 assim apregoa:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nessa ordem de ideias,
inexorável
e lícito reconhecer a sucumbência recíproca entre os litigantes, de modo que compete a cada um o pagamento dos ônus sucumbenciais conforme os montantes acima especificamente estabelecidos (art. 86, CPC/15).

Convém ainda registrar, o Embargado/2oApelante está isento do pagamento de custas processuais, nos termos da Lei no 7.603/2001.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento a ambos os recursos, isso para reformar em parte a sentença, o que faço para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à Execução Fiscal, reduzo o valor da multa fixada para R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) e, arbitro os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, na
proporção de 50% para cada parte, ficando o pagamento das custas judiciais distribuído na mesma proporção, observada a isenção em relação ao Exequente, ora Embargado.

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em voto proferido em sessão virtual, o d. relator deu parcial provimento a ambos os recursos para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, ficando o pagamento das custas judiciais distribuído na mesma proporção, observada a isenção em relação ao Exequente,
ora Embargado
.

Como fundamentação, o d. relator concluiu que “
se trata de infração que
pertine
à falha de prestação do serviço (cartão de crédito)
” e que “
por se tratar de penalidade aplicada em um único dia, e por não haver ganho
pecuniário para instituição financeira, tenho por bem reduzi-la para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante esse que atende a razoabilidade e a proporcionalidade
”.

Pois bem.

Sem maiores delongas, concordo com as razões esposadas no voto do d. relator em relação à ausência de ilegalidade quanto à autuação do PROCON e à necessidade de fixação dos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

Entretanto, entendo que não merecer qualquer redução à multa fixada originariamente no valor de R$ 21.200,00 (vinte mil e duzentos reais).

Isso porque não pode ser considerada apenas a gravidade da infração cometida, restando imprescindível também a análise das demais circunstâncias previstas na dosimetria da sanção, conforme critérios delineados nos artigos 24 a 28 do Decreto Federal n. 2.181/1997 e no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A partir disso, considerando a infração cometida, a existência de reincidência de infração no caso em tela e a condição econômica da instituição financeira apelante, é certo que o PROCON realizou a dosimetria da pena de forma adequada, de modo que não se vislumbra a possibilidade de redução do montante fixado, em razão da inexistência de qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Esse é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e coletivo em casos semelhantes:

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON –
NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA EM CONFORMIDADE
COM O CDC
– RESPONSABILIDADE BANCÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas, limitando-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista em conformidade como CDC e sem ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, devendo-se manter inalterada a decisão agravada.

2. A Lei 4.595/1964, em seu artigo 18, § 1o, fundamenta que a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, assim, equipara-se às instituições financeiras.

3.
O PROCON, ao fixar a multa deve considerar a gravidade da infração cometida e a extensão do dano condição econômica do fornecedor e que foi estabelecido em consonância com o art. 56, inc. I e 57, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 18, inc. I e 24 ao 28 Dec. Federal no 2.181/97, art. 11, do Dec. Estadual no 3.571/04, realizando a individualização da sanção administrativa, em obediência ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, conforme preceito legal
.”
(TJ-MT, N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024) [sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido
.” (TJ-MT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024) [sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao eminente relator:

1.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco BMG
S.A. ,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

2.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a técnica de julgamento prevista no art. 942/CPC.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Banco BMG S/A, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que nos autos dos Embargos à Execução no 1026167-62.2022.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, deixando de condenar em honorários advocatícios, por entender estarem incluídos na CDA, através do FUNJUS.

Nas razões, o apelante Estado de Mato Grosso sustenta que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais, logo não procede a sentença do Juízo em afastar a fixação dos honorários sucumbenciais.

Já nas razões do apelante Banco BMG S/A, sustentou que o Exequente, ora embargado, que o PROCON não tem legitimidade para impor
penalidade administrativa em virtude do suposto descumprimento; o excesso da multa (R$ 21.200,00), ante a falta de razoabilidade e proporcionalidade em relação aos fatos.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando-se a multa imposta ou a sua redução, invertendo-se o ônus de sucumbência.

O
Exmo. Relator, Des. José Luiz Leite
Lindote
,
negou provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão que deu parcial provimento a ambos os recursos, para reduzir o valor da multa fixada para R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) e, arbitrou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, ficando o pagamento das custas judiciais distribuído na mesma proporção, observada a isenção em relação ao Exequente,
ora Embargado
.

A
1a Vogal, Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, acompanhou voto do relator.

Por seu turno, o
2o Vogal, Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curvo
, divergiu do voto relator na análise de um dos recursos, resultando no NÃO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A., quanto à impossibilidade da redução da multa, por conseguinte, manteve
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo a quo.

E ainda, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante da discrepância de entendimentos, vieram-me os autos conclusos para apresentar voto relativo à técnica de julgamento.

A divergência se pauta em verificar, quanto a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, no caso de já estar inclusa essa verba, denominada de FUNJUS, na CDA em comento; e, em relação à legalidade e autuação do PROCON.

Pois bem.

Somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em nulidade do crédito cobrado no executivo fiscal, razão pela qual, a sentença neste ponto não merece reparos.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In
casu
, o PROCON ao fixar a multa,considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
doCódigo de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda em cada caso, as atenuantes e agravantes, restando devidamente fundamentada.

Ademais, como dito alhures, parte das irregularidades foram confirmadas pelo próprio apelante, quando da apresentação de defesa no âmbito administrativo.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor.
Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados
pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019,
Publicado
no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
caráter
pedagógicoe
socioeducativo
, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa emquestão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Quanto a condenação em pagamento aos honorários advocatícios, a sentença atacada não merece reparos.

Da análise dos autos, tem-se que a extinção do executivo fiscal se deu em razão da quitação do débito na via administrativa.

No acordo ficou definido o pagamento de 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

O referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, vejamos:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I -
honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV -
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

In
casu
, consta na CDA devidamente garantida, a inclusão de honorários advocatícios, no patamar fixado de 10% do valor débito executado, destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Assim, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na condenação configura “bis in idem” e por isso deve ser afastada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO. 1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão
a
programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem (
EDcl

AgRg
no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (
AgRg
nos
EDcl
na DESIS no REsp
1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013,
DJe
19/12/2013)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo Banco BMG S.A.
e pelo
Estado de Mato Grosso
mantendo-se
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

V O T O (ORAL - RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Em meu voto não tratei especificamente sobre o
bis in idem
abordado pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, mas se ele fez a análise e reconheceu que isso estava devidamente registrado no
FUNJUS
, retifico meu voto neste ponto, pois também entendo que há
bis in idem
,
se esta parcela foi contemplada no
FUNJUS
.

Assim, retifico parcialmente meu voto e nego provimento a ambos os recursos.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

O apelante Estado de Mato Grosso sustenta que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais, logo não procede a sentença do Juízo em afastar a fixação dos honorários sucumbenciais.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

O relator proveu em parte ambos os recursos, sendo acompanhado pela 1a vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
. O
2o vogal, Des.
R
odrigo Roberto Curvo, negou provimento a ambos os recursos
após
retifica
r
seu voto
,
parcialmente
,
em plenário, sendo acompanhado pelo 3o vogal, Des. Mario Roberto Kono, e 4o vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

A
C
âmara, por maioria, desproveu ambos os apelos, nos termos do voto do
2o vogal,
Des. Rodrigo Roberto Curvo
, responsável pela ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024